Tribunal: TJDFT
Processo: 0708385-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708385-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ULISSES MARQUES DOURADO FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença (autos no 0717350-65.2022.8.07.0018), em que contende com ULISSES MARQUES DOURADO FILHO. A decisão agravada rejeitou a alegação do ente distrital para alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado (ID 145519434): “Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença em ação coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL contra ULISSES MARQUES DOURADO FILHO na qual alega, em suma, a) necessidade de prévia liquidação do julgado nos autos da própria ação coletiva – tema repetitivo 1169 do STJ, e b) excesso de execução. A parte exequente refutou as alegações do Distrito Federal (ID 145423713). DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença individual oriundo da ação coletiva n. 32.159/97, que tramitou na Sétima Vara da Fazenda Pública do DF, cujo édito reconheceu a ilegalidade da suspensão de pagamento do benefício alimentação pelo Distrito Federal, a partir de janeiro de 1996, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995. 1) Necessidade de prévia liquidação do julgado nos autos da própria ação coletiva – tema repetitivo 1169 do STJ. No que concerne ao tema 1169 do STJ, há determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Constata-se, no entanto, que o tema 1169 do STJ não se aplica ao presente caso. Isso porque o artigo 509 do Código de Processo Civil – CPC estabelece que a sentença que condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor, com a finalidade de apurar a quantia líquida para ser executada, e os artigos 510 e 511 estabelecem os ritos processuais a serem seguidos. Porém, a parte autora já apresentou o valor líquido a ser executado (ID 14056520), conforme consta no pedido. Prescindível a liquidação por arbitramento e as demais fases processuais decorrentes dela, recaindo nesse caso no parágrafo 2° do artigo 509 do CPC. O título judicial não condicionou à liquidação da sentença e objetivou o pagamento do benefício alimentação valor certo e determinado. O Distrito Federal apresentou os cálculos que entendeu devidos (ID 144116372). 2. Excesso de execução - Aplicação de juros moratórios e correção monetária. Cinge-se a discussão a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Além disso, definir a limitação do referido título. 2.1. Aplicação de juros moratórios e correção monetária. O tema n. 810 do repositório jurisprudencial de repercussão geral do c. STF deve ser interpretado conjuntamente com o entendimento fixado no tema n. 733, pois ambos possuem natureza vinculante e de aplicação obrigatória, a saber: Tema no 733: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Tema no 810: (...) 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Com efeito, o e. STJ reformou acordão deste c. TJDFT e determinou a aplicação dos parâmetros estabelecidos no título judicial transitado em julgado, em função da segurança jurídica do ato perfeito e da coisa julgada, nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020). O e. TJDFT, embora de forma divergente, tem aplicado o entendimento manifestado pelo c. STJ, a respeito da irretroatividade do tema n. 810 da Corte Suprema, no que concerne à coisa julgada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A questão do índice de correção monetária aplicável ao caso já foi analisada em agravo de instrumento diverso, concluindo os julgadores pela aplicabilidade do índice assegurado pelo título. 2. Fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria. 3. Posterior decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, não rescinde, automaticamente, as decisões judiciais transitadas em julgado em sentido contrário, conforme orientação do Tema 733 do STF, que decorre do julgamento do RE no 730.462, na sistemática da repercussão geral. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada (Acórdão 1334835, 07040165220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021). É fato incontroverso que a sentença proferida na ação de conhecimento n. 32.159/97, autos do processo coletivo, transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do Tema n. 810 do c. STF. Além disso, o título transitado em julgado expressamente dispôs acerca dos juros e correção monetária, razão pela qual injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada. A análise quanto à aplicação de índice de correção monetária fixada em decisão transitada em julgado em condenações contra a Fazenda Pública está em tramitação no c. STF, em regime de repercussão geral [Tema n. 1.170/STF – validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810)], na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Com efeito, não foi determinada a suspensão dos processos que tramitam no território nacional que versem sobre a mesma matéria. Assim, rejeito a alegação do ente distrital para alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado. 3. Providências necessárias à continuação do procedimento. INTIME-SE a parte exequente para apresentar a planilha de cálculos, nos exatos termos desta decisão, com aplicação do índice de correção monetária fixada na decisão transitada em julgado. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, dê-se vista ao Distrito Federal, pelo mesmo prazo. Em seguida, retornem conclusos para decisão. Por fim, após manifestação das partes, será apreciada a fixação de honorários referentes à impugnação apresentada quanto ao excesso de execução. Cumpra-se". Os embargos de declaração opostos restaram rejeitados nos seguintes termos: 1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal (ID 148580819). Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Distrito Federal contra a decisão de ID 145519434. Aduz omissão referente ao excesso de execução e de suspensão sobre o tema repetitivo n. 1.169 do STJ. A parte embargada pugnou pelo não acolhimento dos presentes embargos. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Os embargos de declaração estão previstos no artigo 1.022 do CPC. Servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão e obscuridade, ou, ainda, corrigir erro material. A contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão da decisão. As conclusões do édito devem decorrer da fundamentação. Caso estejam harmônicas entre si, não há falar em vício para fundamentar o cabimento de aclaratórios. A omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração é a ausência de manifestação judicial sobre fundamento de fato ou de direito aduzido pela parte na petição inicial. Todos os pontos embargados pelo DF foram apreciados pela decisão de ID 145519434, a qual está organizada em tópicos. Inexiste omissão. A conclusão do édito guarda relação com os fundamentos. É evidente a intenção de reexame de matéria julgada, o que não encontra aparo em sede de embargos de declaração. As razões do inconformismo da parte embargante não se enquadram na previsão legal do artigo 1.022 do CPC. A insurgência exige recurso próprio. Ante o exposto, REJEITO os embargos. 2. Manifestação sobre os cálculos da parte exequente (ID 149718115). O Distrito Federal alega que a planilha apresentada pelo exequente comprova o excesso de execução inicial. Requer a fixação dos honorários de sucumbência, a suspensão do processo até a preclusão da decisão de ID 145519434 e a limitação da execução à parcela incontroversa. O pedido resta prejudicado, diante do superveniente deferimento de efeito suspensivo ativo para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária a partir de 30/6/2009. O segundo pedido do Distrito Federal também está prejudicado, pois não há notícia de recurso interposto contra a decisão de ID 145519434 por parte do ente distrital, em cujos autos tenha sido deferido efeito suspensivo. 3. Providências para a continuidade do processo Cumpra-se o v. acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento n. 0704395- 22.2023.8.07.0000, o qual conheceu e deu provimento ao recurso “para determinar a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de se utilizar o índice de correção IPCA-E a partir de 30/6/2009". Assim, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, para apuração de valores. Os cálculos deverão ser realizados de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo v. acórdão. Após, INTIMEM-SE as partes para ciência e manifestação. Prazo comum de 5 (cinco) dias” (ID no 149918117). Nas razões recursais, o agravante defende a necessidade de prévia liquidação do julgado e a suspensão do feito até o julgamento do tema repetitivo 1169 pelo STJ. Afirma que o exequente, ou a entidade de classe que o representa, precisa promover a prévia liquidação do julgado nos autos da própria ação coletiva no 32159/97 antes de intentar pedido individual de cumprimento de sentença, em especial no que diz respeito: a) ao período abarcado pela condenação do ente público a pagar quantia certa aos servidores substituídos pelo SINDIRETA/DF; b) à legitimidade dos servidores distritais integrantes dos quadros da Administração Indireta durante o período abarcado pela condenação para executar o título judicial formado nos autos da Ação Coletiva no 32159/97; c) ao índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do crédito dos servidores beneficiados pela decisão executada. Assenta a impossibilidade de extinção da execução pela inexistência de parcelas incontroversas. Requer a suspensão da tramitação da ação de origem até o trânsito em julgado da decisão final a ser proferida nos autos do presente agravo de instrumento, sob pena de afronta à sistemática de adimplemento das obrigações de pagar quantia certa impostas à Fazenda Pública por força de decisão judicial. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, está isento do recolhimento de preparo (art. 1.007, §1o, do CPC). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se ao cumprimento individual de ação coletiva n° 32159/97 proposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento do benefício alimentação em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, pelo valor indicado na planilha de ID 129173556. O agravante defende a necessidade de prévia liquidação do julgado e a suspensão do feito até o julgamento do tema repetitivo 1169 pelo STJ. A decisão agravada entendeu que o tema não se aplica ao caso dos autos, pois não se pretende a liquidação do julgado, tendo em vista que a obrigação de pagar é líquida e exequível. A questão submetida a julgamento no tema repetitivo no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça é definir “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. No caso, a ação coletiva no 32159/97 foi julgada parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, pelo valor indicado na planilha de ID 129173556. Portanto, correta a decisão agravada quando afirma que a obrigação de pagar é líquida e exigível. Além disso, a parte autora apresentou pedido com o valor líquido que entende devido. Assim, desnecessária a liquidação por arbitramento, aplicando-se a regra do art. 509, § 2o, do CP, o qual afirma que, “quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de março de 2023 16:37:19. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador